Tribunal: TCU
Processo: 046.938/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a acórdão condenatório, meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado e da sanção pecuniária aplicada, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao convenente por força da avença firmada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Valdir Ganzer ao Acórdão 7204/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, dentre outras medidas adotadas, as contas do embargante foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado e da sanção pecuniária aplicada, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Termo de Compromisso 43/2009, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Transporte do Pará (Setran/PA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Valdir Ganzer ao Acórdão 7204/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.